Tribunal: STF
Processo: RE 88304
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
-Ação de modificação de "quantum" dos alimentos. Recurso extraordinário em que se alega negativa de vigência dos artigos 400 e 401 do Código Civil, através do reexame da prova. Aplicação da Súmula 279. Dissídio jurisprudencial não comprovado prevista no art. 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.